Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-15.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017707-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERICA NUNES GUIMARAES - CPF: 807.748.492-15 (ADVOGADO), ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI - CPF: 676.079.772-87 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ERICA NUNES GUIMARAES - CPF: 807.748.492-15 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DOS SANTOS - CPF: 887.946.442-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, ERICA NUNES GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - REVOGAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA –REITERAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a teor da decisão que decretou a prisão preventiva e a que indefere o pedido de revogação da segregação cautelar, tenho que as mesmas estão suficientemente fundamentadas, baseadas em elementos concretos do caso, apontando a necessidade da constrição da liberdade diante do modo de agir do acusado, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, que denota sua periculosidade e justifica a imposição da medida extrema.

Destacou também, a contumácia delitiva do paciente, pois possui processo executivo de pena, no
qual ostenta 06 (seis) condenações criminais,
sendo duas pela prática de crime de homicídio, de forma que é imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017707-15.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, ERICA NUNES GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Érica Nunes Guimarães Costa e outros em benefício de
ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narram que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que os fundamentos são inidôneos, sendo alicerçado apenas em seus antecedentes criminais, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduzem, ainda, que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 142271697)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
“o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente como incurso no art. 121, § 2º inc. VI c/c § 2º-A, incs. I e II c/c art. 14, inc. II do Código Penal.”
(id. 142962659)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 143566677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, ERICA NUNES GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra o decreto cautelar, ao argumento de que não há justa causa tampouco necessidade de segregação do paciente nesse momento, por ausência de
periculum libertatis.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da denúncia:

“ (...) na noite de 3 de agosto de 2022, por volta da 23h30min, na residência localizada na rodovia Av. Inácio Bitencourt (MT 358), nº 3560-E, Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Alessandre Sabatine Scarmagnani, imbuído de latente animus necandi, por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar),utilizando um pedaço de madeira (apreendido, p. 49 e 98-100), tentou matar sua companheira Josiane dos Santos, deferindo-lhe diversos golpes na região do rosto, cabeça, costas e braços, causando-lhe as lesões graves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 78-89) e fotos (p. 40-53), que somente não alcançaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Segundo restou apurado, o denunciado Alessandre e a vítima Josiane mantinham relacionamento amoroso há cerca de 3 meses. Infere-se que, na noite e hora dos fatos, o denunciado e vítima iniciaram uma discussão.

Ato contínuo, insatisfeito com o pedido de explicação feito pela vítima, acerca de caso extraconjugal, o denunciado passou a agredi-la. Na ocasião, o indiciado intensificou os ataques proferidos em desfavor da ofendida,
apoderou-se de um pedaço de madeira e desferiu vários golpes que a atingiram no rosto, cabeça, costas e braços, causando-lhe as lesões graves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 78-89) e fotos (p. 40- 53).

Diante das diversas agressões sofridas e na iminência de ser morta pelo seu companheiro, a vítima alcançou uma faca e, no intuito de se defender, desferiu golpe que atingiu o denunciado no abdômen.

Na sequência, mesmo ferida e sangrando muito, a vítima conseguiu sair do local em seu veículo, procurou por atendimento médico, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade de seu companheiro.

A polícia foi acionada pela testemunha Wagner e assim os agentes se dirigiram até a residência, momento em que também encaminharam o denunciado para atendimento médico hospitalar.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Alessandre Sabatine Scarmagnani como incurso no art. 121, § 2º inc. VI c/c § 2º-A, incs. I e II c/c art. 14, inc. II do CP (...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
empregado, bem como pela reiteração delitiva,
in verbis
:

“(...)

Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, declarações prestadas pela vítima e testemunhas, assim como pelas fotografias acostadas aos autos, comprovando a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Com efeito, a vítima Josiane dos Santos afirmou perante a Autoridade Policial que:

“QUE estava namorando com ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI há três meses; Embora fosse somente namoro a declarante relata que ficava mais na casa dele do que na dela; ALESSANDRE mora no endereço que consta na qualificação dele e é uma casa de festa, mas há um tempo não está sendo alugada; Segundo a declarante o namoro era algo tranquilo, não tinha nada de conturbado até que, na data de ontem por volta das 23:30 horas a declarante estava na casa de ALESSANDRE olhando o celular dele para liberar memória; Ela diz que isso era comum, não havia proibições entre eles quanto a isso, ela tinha a senha do celular dele e ambos tinham liberdade de um mexer no celular do outro, todavia, ontem enquanto ela estava com o celular dele na mão caiu uma mensagem de um mulher pedindo dinheiro para comprar pílula do dia seguinte; A declarante então questionou ALESSANDRE sobre a mensagem falando que aquilo não era coisa de respeito e falando do quanto ela tinha ajudado ele e os filhos quando chegaram aqui;Que ALESSANDRE não gostou de ter sido questionado e quis pegar o celular das mãos da declarante, mas ela disse que não ia entregar porque ela ia ler toda a conversa dele com aquela mulher; Que ele irado começou a "dar porradas" nela; Ela correu, desceu as escadas acessando o pátio e ele correu atrás dela, no caminho ele pegou "um barra de pau" e passou a agredi-la com essa barra; Ele acertou a declarante em todo o corpo, cabeça, nariz e boca fazendo um estrago no rosto dela; No região da testa dela foi dado 7 pontos, no nariz 4 pontos, na boca dois pontos ena cabeça não foi dado ponto porque na hora "não viram" na UPA, mas tem uma abertura de "um dedo"; Primeiro ele fez o ferimento da testa que começou a sangrar muito, ela correu, foi passar entre a caminhonete dela e um sofá que tem na garagem e o espaço era estreito ela enroscou e nesse momento ele acertou a cabeça dela, ela ficou tonta e caiu e ele começou a dar "porradas"nela novamente; Que a todo o tempo ALESSANDRE dizia que ia matar a declarante; Quando ela conseguiu se levantar já bastante machucada ela correu em direção a um balcão onde eles tinham limpado peixes e lá ela alcançou uma faca; Quando ALESSANDRE se aproximou, do jeito que ela pegou a faca, ela ainda de costas, só levou a faca para trás atingindo a barriga dele; Que na hora ele caiu dizendo que ia morrer e ela ainda se apavorou e se aproximou dele; Ele se aproveitou e começou a agredi-la novamente e voltou a correr atrás dela no pátio com a barra de pau; Ela passou a se defender com a faca e fez alguns arranhões nele; De acordo com a declarante ela não se lembra de ter acertado mais de uma facada nele, mas naquele momento ela já nem raciocinava direito; Ela continuou correndo no pátio e não conseguia sair porque o portão estava fechado; Que nesse momento é que apareceu um homem que estava dormindo lá e a declarante gritou para ele abrir o portão pois ALESSANDRE ia matá-la; O cara abriu o portão, no escuro ela ainda conseguiu visualizar a chave da caminhonete e o celular dela no meio da grama, pegou e entrou na caminhonete para sair dali; Que ALESSANDRE batia no vidro para ela não ir; No desespero de sair dali a declarante bateu a frente e a traseira da caminhonete no muro causando danos no veículo; Ela foi até a casa do seu ex-marido (ANGELINO ALVES MARTINSNETO), deixou a caminhonete lá e foi até a UPA a pé buscar atendimento, pois ele mora ao lado da UPA; No trajeto da casa do ALESSANDRE até a casa do ex-marido ela perdeu a capota da caminhonete; Em relação a testemunha mencionada nas declarações, a declarante diz que não o conhece e nem sabe o nome dele; Que é um rapaz que mora em Cuiabá e é vendedor e foi dormir lá, mas ele praticamente não viu nada; Quando ele acordou e apareceu ela já estava procurando a chave da caminhonete para sair dali; Ressalta-se que a há apenas 04 meses a declarante passou por cirurgia de mamoplastia e abdominoplastia e ainda estava se recuperando [...]”.

De ver-se, portanto, que ressai hialino do presente caderno investigativo a presença do requisito do fumus boni iuris, conditio sine qua non a decretação de qualquer prisão cautelar.

No que tange ao periculum libertatis, essencial à decretação da segregação provisória, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública.

De acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, não há como ignorar a gravidade dos delitos praticados pelo flagrado que, por meio de suas condutas, demonstraram total descaso com o próximo, ao desferir diversos golpes com um pedaço de madeira contra a sua própria namorada, especialmente em regiões vitais do corpo, circunstâncias estas que evidenciam a necessidade da decretação da custódia.

Além disso, ressalta-se que o crime somente não se consumou em razão da vítima ter conseguido se desvencilhar do indiciado e fugir do local, até conseguir pedir ajuda. Todavia, segundo a vítima, enquanto a agredia, ALESSANDRE dizia a todo momento que iria matá-la.

Ademais, registro que ao compulsar o Sistema SIAP, constatei que o suspeito ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI possui o processo executivo de pena de nº 0022602-41.2017.8.11.0055, no qual ostenta 06 (seis) condenações criminais, sendo duas, inclusive, pela prática de crime de homicídio:

0000000-10.2005.0.07.7643, da Comarca de Rolim de Moura, pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03;

0000000-00.0046.2.21.2008, da Comarca de Rolim de Moura, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal;

0043203-52.2007.8.22.0010, da Comarca de Rolim de Moura, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal;

0000139-84.2010.8.22.0010, da Comarca de Rolim de Moura, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal;

0045920-08.2005.8.22.0010, da Comarca de Rolim de Moura, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal;

0003045-81.2009.8.22.0010, da Comarca de Rolim de Moura, pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Destarte, nesse contexto fático, depreende-se que o custodiado supostamente tomado por sentimento de raiva e impulsividade, agiu de forma extremamente violenta, não justificando as agressões perpetradas contra a vítima, motivo pelo qual entendo que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

(...)

Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito de feminicídio tentado, em tese, cometido pelo increpado, foi em desfavor de sua namorada, não apresentando o custodiado, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com outros membros da sociedade, sem expô-los a situação de perigo, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia a fim de não prejudicar a continuação da marcha processual.

Portanto, as particularidades citadas acima demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real do flagranteado, justificando a decretação da conversão da prisão em flagrante em preventiva para o resguardo da ordem pública.

Registre-se, ao arremate, que o delito pelo qual o agente está sendo processado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, destarte, o requisito inserido no art. 313, inciso I do CPP.

Isso posto, em consonância com a representação policial de ID 91741885, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I e II, ambos do CPP. (...)”.

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória do paciente, destacou a gravidade concreta dos fatos e reiteração criminosa:

“(...)

Conforme já consignado em decisão anterior, não há como ignorar a gravidade dos delitos praticados pelo flagrado que, por meio de suas condutas, demonstrou total descaso com o próximo, ao desferir diversos golpes com um pedaço de madeira contra a sua própria namorada, especialmente em regiões vitais do corpo, circunstâncias estas que evidenciam a necessidade da decretação da custódia.

Além disso, ressalta-se que o crime somente não se consumou em razão da vítima ter conseguido se desvencilhar do indiciado e fugir do local, até conseguir pedir ajuda. Todavia, segundo a vítima, enquanto a agredia, ALESSANDRE dizia a todo momento que iria matá-la.

Registre-se, por oportuno, que o exame de corpo de delito realizado na vítima Josiane dos Santos encontra-se nos autos de Inquérito Policial de nº 1011940-25.2022.8.11.0055, não havendo falar, portanto, em ausência de materialidade delitiva.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em tela, mostra-se patente a gravidade a necessidade de acautelar a ordem pública em face da contumácia delitiva do agente, pois ao compulsar o Sistema SEEU, constatou-se que ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI possui o processo executivo de pena de nº 0022602- 41.2017.8.11.0055, no qual ostenta 06 (seis) condenações criminais, sendo duas, inclusive, pela prática de crime de homicídio: (...)

Ou seja, mesmo tendo cometido inúmeros delitos anteriormente, inclusive, de mesma natureza ao que está sendo objeto de apuração nestes autos, o custodiado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado. (...)

Outrossim, ressalto que mesmo possuindo em desfavor outra um executivo de pena o indiciado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, autorizando, portanto a manutenção da prisão preventiva, haja vista que há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria ameaçando a vítima, podendo, inclusive lhe causar violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios ainda mais gravosos à incolumidade da vítima. (...)

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão, uma vez que não configurada nulidade insanável, passível de ensejar a ilegalidade da prisão em flagrante; INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, a decretação da prisão preventiva do paciente não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois a prisão foi decretada em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, os quais efetivamente produziram lesões graves na vítima, resultando em perigo de vida.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito na representação da Autoridade Policial, consoante descrição:

“ (...) Que ele irado começou a "dar porradas" nela; Ela correu, desceu as escadas acessando o pátio e ele correu atrás dela, no caminho ele pegou "um barra de pau" e passou a agredi-la com essa barra; Ele acertou a declarante em todo o corpo, cabeça, nariz e boca fazendo um estrago no rosto dela; No região da testa dela foi dado 7 pontos, no nariz 4 pontos, na boca dois pontos e na cabeça não foi dado ponto porque na hora "não viram" na UPA, mas tem uma abertura de "um dedo"; Primeiro ele fez o ferimento da testa que começou a sangrar muito, ela correu, foi passar entre a caminhonete dela e um sofá que tem na garagem e o espaço era estreito ela enroscou e nesse momento ele acertou a cabeça dela, ela ficou tonta e caiu e ele começou a dar "porradas" nela novamente; Que a todo o tempo ALESSANDRE dizia que ia matar a declarante; Quando ela conseguiu se levantar já bastante machucada ela correu em direção a um balcão onde eles tinham limpado peixes e lá ela alcançou uma faca; Quando ALESSANDRE se aproximou, do jeito que ela pegou a faca, ela ainda de costas, só levou a faca para trás atingindo a barriga dele; Que na hora ele caiu dizendo que ia morrer e ela ainda se apavorou e se aproximou dele; Ele se aproveitou e começou a agredi-la novamente e voltou a correr atrás dela no pátio com a barra de pau; Ela passou a se defender com a faca e fez alguns arranhões nele; (...)”.

O contexto descrito evidencia a periculosidade social do autuado, consoante Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Destacou, também, contumácia delitiva do paciente, pois possui o processo executivo de pena de nº 0022602-41.2017.8.11.0055, no
qual ostenta 06 (seis) condenações criminais,
sendo duas pela prática de crime de homicídio, totalizando uma condenação de 47 anos, dos quais, cumpriu apenas 36%, inclusive, o Ministério Público, se manifestou pela regressão de regime pois praticou novo crime doloso, o que configura falta grave prevista no artigo 52 da Lei nº 7.210/84.

Por fim, registro que não há demonstração de situação clínica de extrema debilidade por razões de saúde que justifique a substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante esclareceu o Juízo a
quo
:

“(...) informo que foi anexado laudo emitido pela enfermeira do sistema prisional, Sra. Andrea Caroline de Araujo, atestando o seguinte: “Hoje, dia oito(08) setembro, o recuperando recebeu consulta da Enfermagem, apresenta-se em bom estado geral, deambulando, abdômen com ausência de edema, incisão cirúrgica sem pontos, limpa, seca e sem a presença de sinais flogísticos (dor, rubor, calor e edema), apresenta-se sem queixas álgicas e com funções fisiológicas preservadas. Em resposta a solicitação [...] da decisão da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra temos a informar que o recuperando citado
possui boa evolução clínica e que até o momento foi oferecido todo o tratamento pós operatório necessário e prescrito pelo médico responsável.
”

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022